Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-40.2020.8.11.0031
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA ADEQUAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2.O dano moral decorrente de suspensão indevida de serviços essenciais por prazo demasiado, demonstra notória abusividade na relação contratual. No caso em tela, a suspensão indevida três dias consecutivos.
3. uantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.Sentença reformada.
5.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001343-40.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GENESIO LEAL DA CRUZ - CPF: 043.545.811-67 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA ADEQUAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenização moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.
O dano moral decorrente de suspensão indevida de serviços essenciais por prazo demasiado, demonstra notória abusividade na relação contratual. No caso em tela, a suspensão indevida três dias consecutivos.

3.

uantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante

em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo falha na prestação de serviços, ante ao fato de a recorrida ter suspendido de forma indevida os serviços essenciais prestados. Determinando o pagamento a título de danos morais o valor de mil reais, o consumidor ficou com os serviços suspensos no período de 13/12/2016 à 16/12/2016.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados na origem.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023